Tribunal: TJDFT
Processo: 0729915-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729915-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA DE SOUSA RECORRIDA: POWER ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. CHEQUES PRESCRITOS. REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. ATENDIMENTO. EMBARGOS À MONITÓRIA. TERMO DE QUITAÇÃO. TERMO DE PAGAMENTO A PESSOA ESTRANHA AO TOMADOR E EM VALOR DIVERSO. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ação monitória consubstancia procedimento especial por meio do qual o credor exige do devedor pagamento de dinheiro ou entrega de coisa com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil. 1.1. Na data de distribuição do presente feito (02/10/2019), conquanto já estivesse consumado o prazo de 6 meses para execução dos cheques, ainda não havia se exaurido o prazo de 2 anos para aforamento da ação de locupletamento prevista no art. 61 da Lei 7.357/85, tampouco o prazo de 5 anos para ajuizamento de ação monitória (artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil, Súmula 503, STJ). Preenchidos todos os requisitos elencados no art. 700 e §2o do art. 702 do CPC para ajuizamento do feito, não há que se cogitar de “carência de ação”. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 702, §4o do CPC, “Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. ( ) § 4o A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau.( )”. 2.1. A respeito, a doutrina explica que “( ) o mandado terá a sua eficácia suspensa diante da apresentação dos embargos. Na verdade, a admissão dos embargos impede que o processo caminhe para a fase executiva. Como os embargos não dependem de prévia garantia do juízo (art. 702, caput, CPC), a expedição do mandado, fundada em cognição sumária, não traz gravame algum ao devedor.” (Marinoni, Luiz; Arenhart, Sérgio, Mitidiero, Daniel in Código de Processo Civil comentado – 6a edição – São Paulo: Thomas Reuter, Brasil, 2020, p.845). 2.2. No caso vertente, os embargos monitórios opostos pela embargante-apelada foram julgados procedentes, declarada inexistência do crédito cobrado; despicienda a suspensão requerida pela embargante-apelada, haja vista o mandado de pagamento não ter sido convertido em mandado executivo. 3. “( ) Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele” (AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020). 4. “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Súmula 531/STJ). 4.1. Extrai-se a seguinte exegese do enunciado sumular: ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito em face do emitente prescinde de indicação do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 5. "( ) embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi (AgRg nos EDcl no REsp 1.115.609/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1221366/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018). 5.1. Como se vê, na ação monitória prevalece o princípio da abstração dos cheques, cabendo ao devedor demonstrar que as cártulas que aparelham a demanda não espelham a dívida cobrada. 5.2. Na hipótese, a apelada-embargante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o pagamento dos cheques, não carreadas aos autos provas suficientes à demonstração de quitação dos créditos consubstanciados nas cártulas que lastreiam a ação monitória embargada pela embargante-apelada: termo de quitação apresentado refere-se a pessoas diversas, valores diversos, nenhuma menção aos cheques que aparelham a monitória. 5.3. Além disto, “( ) Presume-se o inadimplemento de cheque que permanece em poder do credor, notadamente se nenhum recibo idôneo de quitação foi apresentado pelo devedor, ou mesmo qualquer documento que demonstre a inexistência da dívida.” (TJDFT. Acórdão n. 1344014. APC n. 07202897420198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível. Data de julgamento: 26/05/2021, publicado no DJE: 14/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Não comprovada quaisquer das hipóteses autorizadoras, incabível condenação do embargado-apelante por litigância de má-fé (STJ, AgInt no AREsp 1864736/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, REPDJe 04/10/2021, DJe 09/08/2021). 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 79, 81, 335, 336, 337, inciso XI, e 702 e seguintes, todos do CPC, alegando, em suma, que o termo de quitação da dívida emitido pelo Sr. Pedro suficiente para demonstrar o pagamento do parcelamento. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMG a título de paradigmas. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 79, 81, 335, 336, 337, inciso XI, e 702 e seguintes, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a ausência de pertinência temática entre a tese recursal e os dispositivos de lei federal apontados como violados atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. É assente na Corte Superior que "’A indicação de preceito legal federal que não consigna em seu texto comando normativo apto a sustentar a tese recursal e a reformar o acórdão impugnado padece de fundamentação adequada, a ensejar o impeditivo da Súmula 284/STF’ (AgInt no REsp 1778849/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.993.081/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 14/3/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 27/5/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017